Tribunal: STF
Processo: HC 233090
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Alexandre de Oliveira e de Dijansen Luiz Baltieri contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 846798/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra acórdão assim ementado (fl. 320):



    ‘HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação (artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, c. c. artigo 29, ‘caput’, do Código Penal, artigo 311, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 180, ‘caput’, do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva dos acusados. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada’.



    Consta dos autos a prisão preventiva dos pacientes. O paciente Dijansen responde pela prática das condutas previstas nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 311, § 2º, II, do Código Penal e o paciente José Alexandre responde pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; 311, §2º, II e 180, caput, do Código Penal.



    A defesa sustenta terem sido as prisões preventivas de ambos os pacientes decretadas sem fundamentação idônea.



    Aduz que ‘Até o momento há indícios de materialidade, mas não de autoria, no crime de tráfico de drogas, e os crimes do artigo 311, § 2ª, inciso II, e 180 do Código Penal, devem ser analisados com extrema cautela, tendo em vista, que o paciente José Alexandre, adquiriu tanto o veículo, como o celular, acreditando serem de boa procedência’ (fl. 18).



    Afirma que ‘Em que pese, o paciente José Alexandre, estar em Livramento Condicional, todavia, este estava em uma ótima fase de ressocialização, havia trabalhado em uma empresa renomada, tendo saído para ingressar em outra empresa ainda melhor.’ (fl. 12) e que ‘o paciente Dijansen [...] é primário, e nunca havia sido preso anteriormente.’ (fl. 12)



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação das prisões preventivas dos pacientes ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 148-151):



    ‘[...]



    O pedido de prisão preventiva do Ministério Público merece acolhida.



    O flagrante encontra-se em ordem, formal e materialmente, razão pela qual o homologo.



    É inequívoca a prova da materialidade do ilícito, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substâncias [fls. 14/16 e 20/22].



    Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, apontando a increpada como sendo a autora dos fatos antijurídicos.



    Conforme se infere da prova oral produzida até o momento, os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram os inculpados, os quais pararam o veículo e desembarcaram insinuando que portavam arma de fogo. Abordados, verificavam que o automotor que José conduzia possuía placas de veículo pertencente a terceiro e que está com tal pessoa. No local do caroneiro, onde estava Dijalnsen, encontraram mais de meio quilo de maconha. Também foi apreendido um celular objeto de crime patrimonial anterior, bem como mais de mil reais em espécie.



    Ante o exposto, não sobejam dúvidas da prova da materialidade bem como da presença de indícios suficientes de autoria dos delitos imputados aos incriminados.



    Não bastasse a gravidade em concreto da conduta dos increpados [agindo em plena via pública e luz do dia, demonstrando destemor e ousadia, em comparsaria entre eles e, certamente, com asseclas ignotos, na posse de grande quantidade de estupefacientes, trafegando em veículo com sinais adulterados e na posse de objeto rapinado de terceiros], os delitos a eles imputados colocam em risco a segurança pública e a paz social circunstâncias que, por si só, seriam suficientes para a decretação de sua segregação cautelar.



    Além disso, o fato de estarem cometendo crimes enquanto trafegavam em veículo com sinais identificadores de outro automotor, além de ter posto a liberdade de terceiro em risco, também demonstra que planejaram a empreitada criminosa e agiram com alguma sofisticação, utilizando de estratagemas para tentar ocultar a autoria dos crimes, caso eventuais investigações se desse apenas com base nas características do automotor. Além disso, por si só, o crime de tráfico de drogas é gravíssimo, equiparado a hediondo, com repercussão social, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade [potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes], conjuntura que também evidencia o concreto risco à ordem pública.



    E mais.



    Verifica-se que o imputado José registra antecedentes, o que também justifica a segregação antecipada como forma de manutenção da ordem pública, bem como reforçando a proporcionalidade da medida. Aliás, mencionou o inculpado que estava em cumprimento de pena em regime aberto.



    Indene de dúvidas de que a sua segregação é necessária como forma de manutenção da ordem pública e da paz social, bem como para que cesse com suas ações criminosas.



    Diante de todo o exposto, a gravidade em concreto dos fatos imputados aos custodiados, todos demonstrados nos autos, bem como a sua evidente periculosidade, impõe-se a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e da paz social. Diante desse quadro, tendo em vista, ainda, que os delitos imputados aos incriminados possuem pena máxima superior a 4 anos de reclusão, pela gravidade dos crimes e por sua repercussão social, a concessão da cautelar pleiteada pelo Órgão Ministerial justifica-se na necessidade da garantia da ordem pública.



    Com base em todo o exposto, fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 6º, 312, caput, 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, razão pela qual vai deferido o requerimento formulado pelo Ministério Público.



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto.



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA e DIJANSEN LUIZ BALTIERI, em preventiva’.



    Como se vê, as prisões preventivas foram decretadas com esteio em fundamentação que se revela idônea, qual seja, o modus operandi perpetrado nas práticas delitivas, uma vez que ‘os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram os inculpados, os quais pararam o veículo e desembarcaram insinuando que portavam arma de fogo. Abordados, verificavam que o automotor que José conduzia possuía placas de veículo pertencente a terceiro e que está com tal pessoa. No local do caroneiro, onde estava Dijalnsen, encontraram mais de meio quilo de maconha. Também foi apreendido um celular objeto de crime patrimonial anterior, bem como mais de mil reais em espécie’ (fl. 149).



    Ainda, conforme o decreto prisional ‘Não bastasse a gravidade em concreto da conduta dos increpados [agindo em plena via pública e luz do dia, demonstrando destemor e ousadia, em comparsaria entre eles e, certamente, com asseclas ignotos, na posse de grande quantidade de estupefacientes, trafegando em veículo com sinais adulterados e na posse de objeto rapinado de terceiros], os delitos a eles imputados colocam em risco a segurança pública e a paz social circunstâncias que, por si só, seriam suficientes para a decretação de sua segregação cautelar’ (fl. 149).



    Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’, (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.



    Ademais, o paciente Jose Alexandre ‘registra antecedentes, o que também justifica a segregação antecipada como forma de manutenção da ordem pública, bem como reforçando a proporcionalidade da medida. Aliás, mencionou o inculpado que estava em cumprimento de pena em regime aberto.’ (fl. 150). ‘Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: [...].



    Embora o paciente Djansen ostente primariedade, essa condição por si só não afasta a necessidade de se manter a prisão cautelar uma vez que ‘Conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, assim como na hipótese.’ (AgRg no HC n. 774.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 6).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “Pelo exposto, considerando a extrema ilegalidade apontada neste writ por parte da autoridade coatora, requer a manifestação deste Colendo Supremo Tribunal Federal sobre:



    a) A concessão de medida liminar antes da apreciação do mérito de que consiste este Habeas Corpus, expedindo-se o consequente alvará de soltura dos pacientes.



    b) No mérito requer seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente pelo entendimento de Vossas Excelências no sentido de se tratar a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva ato manifestamente ilegal, posto que violou direito subjetivo do paciente ao desatender aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    c) Que na hipótese de não ser expedido o alvará de soltura em nome do paciente José Alexandre de Oliveira e Dijansen Luiz Baltieri sem incidência de medidas cautelares, que seja expedido o alvará de soltura mediante aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão conforme elenca o art. 319 do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, p. 22)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 846798/SP (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator